Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-10.2021.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO. CITAÇÃO. EDITAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIOS. DESNECESSIDADE.

1. A Lei n. 8.069/1990 prevê procedimento especial para a citação do requerido em ações de perda ou suspensão do poder familiar e a aplicação das normas gerais previstas no Código de Processo Civil tem caráter subsidiário.

2. É desnecessária a expedição de ofícios para solicitar informações sobre o endereço do requerido em ações de perda ou suspensão do poder familiar na hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto ou não sabido nos termos do art. 158, § 4o, da Lei n. 8.069/1990.

3. Apelação desprovida.